Tribunal: TJDFT
Processo: 0722148-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722148-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME D E C I S Ã O São Embargos de Declaração opostos por ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA, em face da decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto para reformar decisão emanada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que objetivava a adjudicação do bem penhorado nos autos da ação de reparação de danos em cumprimento de sentença (ID 27257923). A decisão embargada observou idênticos fundamentos fático-jurídicos que atacavam o mesmo ato judicial, objeto de agravo de instrumento previamente interposto pelo seu irmão LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA, distribuído sob o n. 0722095-79.2021.8.07.0000. Alega a existência de erro material e omissão na decisão embargada, por serem diversos os agravantes. Colaciona jurisprudência que entende cabível. Os Embargos de Declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). No caso, inexistem os vícios apontados nos Embargos de Declaração ora propostos, sem evidência do suposto erro material e omissão indicados, isto porque o fundamento da decisão embargada encontra-se calcado no princípio da unirrecorribilidade ou unicidade ou singularidade recursal, o qual prevê que para cada decisão será cabível um único recurso, sendo defesa a interposição de pluralidade de recursos idênticos e simultâneos versando sobre a mesma matéria e sob o mesmo fundamento e que objetivem a mesma decisão. Ressai das razões apresentadas nos agravos interpostos que os irmãos, embora separadamente, atacam a mesma decisão proferida no mesmo processo de origem, objetivando a adjudicação do bem penhorado para evitar a hasta pública, invocando a sua descendência direta como embasamento legal. Enfatize-se que inexiste inovação fática e jurídica que diferenciem as petições. Portanto, indene de dúvidas que as razões de decidir também não seriam desiguais, precipuamente porque analisadas pelo mesmo relator. Por essa razão, não há o que se falar em conexão, cuja finalidade processual é evitar a prolação de decisões conflitantes. Inservível, pois, a jurisprudência trazida. Dessa forma, verifica-se que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação à decisão proferida por este relator, e os embargos de declaração não servem como meio recursal para reforma da decisão. Inexistindo os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2021, 18:07:27. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator